Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719047-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA RECORRIDO: MUSA ASSUNÇÃO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO DEVOLVIDO USADO. DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONVENÇÃO. GASTOS COM TRANSPORTE E ALUGUEL DE VEÍCULO DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ALTERADA. SUCUMBÊNCIA ALTERADA. 1. “Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]” (TJDFT. Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. “2. Caso a relação jurídica travada seja consumerista, incidem as regras específicas do microssistema do CDC, dentre as quais tem notável relevância a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, informada pela teoria do risco. Para tal doutrina, todo aquele que expõe outrem a riscos com o objetivo de angariar algum proveito deve ser responsabilizado pela concretização dos riscos assumidos. ( )” (Acórdão 916293, 20120111010939APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, , Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/1/2016, publicado no DJE: 2/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Na sentença proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de ressarcimento ajuizada pela ré-reconvinte o que restou definido foi não constar débito pendente do veículo como condição para a devolução do veículo defeituoso. Não foi definida necessidade de se encontrar o veículo sem avarias como condição da sua devolução. Na verdade, restituição do veículo no estado em que se encontra faz parte do risco do negócio a ser suportado pela autora em decorrência da constatação de vício do produto no veículo vendido a ré-reconvinte. 3. Na ação anterior de obrigação de fazer com pedido de ressarcimento e indenização nada se decidiu sobre despesas da ré-reconvinte durante sua tramitação; o que definido naqueles autos foi somente que gastos anteriores ao ajuizamento do feito seriam ressarcidos. Por isto, viável a pretensão deduzida na reconvenção, devida a indenização pelos danos materiais suportados pela ré-reconvinte no valor de R$ 2.029,56 (dois mil vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), conforme comprovantes com gastos de transporte durante a tramitação do referido processo. 4. Diante da alteração de sucumbência na reconvenção, a sentença merece reforma para o fim fazer constar a definição de sucumbência recíproca na proporção de 40% (quarenta por cento) para a ré-reconvinte e 60% (sessenta por cento) para a autora-reconvinda, quanto às custas e honorários advocatícios. 5. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do autor/reconvindo, provido o recurso da ré/reconvinte. A recorrente alega violação aos artigos 193, inciso V, e 206, § 5o, inciso III, ambos do Código Civil, defendendo o advento da prescrição trienal. Destaca que, no caso concreto, a recorrida tinha até o dia 19/5/2020 para buscar a reparação dos supostos danos causados, contudo, ajuizou a ação originária somente em 8/9/2020, razão pela qual a pretensão estaria coberta pela prescrição. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAQUEL BOTELHO SANTORO, OAB/DF 28.868 (ID 37878472). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 193, inciso V, e 206, § 5o, inciso III, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu: (...) Referida alegação de prescrição, rejeitada em sentença, não foi objeto da apelação (ID 27589499). E embora o fato de matéria de ordem pública poder ser suscitada em qualquer grau de jurisdição e em qualquer tempo, o certo é que sujeita-se ao instituto da preclusão. Exata hipótese dos autos: a questão foi apreciada e resolvida em sentença e não foi objeto de insurgência em sede de razões da apelação, razão de se dever reconhecer a preclusão consumativa (art. 507, CPC) (ID 35885335). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, nada a prover, considerando que a advogada indicada se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005